Tribunal: CARF
Processo: 10183.722845/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.722845/2011-73
ACÓRDÃO
2002-011.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS REALIZADOS A
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da
Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722845/2011-73
2
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos, transcrevo abaixo o relatório do acórdão
recorrido, que adoto nesta oportunidade:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (Debcad no 37.333.730-20), referente
às contribuições previdenciárias devidas, a cargo da empresa, incidentes sobre os
serviços prestados por cooperados contratados através de cooperativas de
trabalho, destinadas ao financiamento da Seguridade Social, no período de
01/2008 a 12/2008, no valor de R$ 1.389.862,60.
O Auto de Infração - Debcad no 37.333.729-9 - é relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, por ter o contribuinte apresentado GFIP com omissão de
fatos geradores, no valor de R$ 33.537,46.
Consta no Relatório Fiscal que:
A contribuinte contratou os serviços das cooperativas COOMSER-COOP. MISTA DE
BENS E SERV. RONDONÓPOLIS e COOPERSANEO. Verificou-se que referidos
pagamentos não foram declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e que
não houve o recolhimento da contribuição previdenciária prevista no inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91.
Em relação à COOMSER-COOP. MISTA DE BENS E SERV. RONDONÓPOLIS, as
importâncias legalmente permitidas (equipamentos) foram deduzidas da base de
cálculo, uma vez que houve previsão contratual e discriminação de valores nas
notas fiscais. Em relação à Cooperativa COOPERSANEO, não houve deduções de
bases de cálculo porque, em detrimento da intimação fiscal, não houve
apresentação de contrato de prestação de serviços, bem como não houve
discriminação de valores nas notas fiscais apresentadas.
Cientificado por via postal do presente lançamento em 23/09/2011, a
contribuinte apresentou impugnação em 20/10/2011, alegando, em síntese, o
seguinte:
- É inconstitucional a cobrança prevista no art. 22, IV da Lei no 8.212/91, uma vez
que as contribuições previstas no art. 195, I, “a” da Constituição Federal são
exaustivas, sendo que a contribuição em tela só poderia ser exigida através de Lei
Complementar.
- Faz vasta explanação acerca da inconstitucionalidade da exação sob o ponto de
vista material, alegando afronta a princípios constitucionais.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722845/2011-73
3
- O então Procurador Geral da República, Dr. Antonio Fernando Barros e Silva de
Souza, já se manifestou nos autos da ADIN 2594-5/600, para que seja declarada a
inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/91 na redação que lhe conferiu
o art. 1o da Lei no 9.876/99. Por fim, demonstrada a insubsistência e
improcedência da autuação, espera e requer a impugnante que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado. (fl. 475)

Sobreveio o acórdão no 08-32.153, proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 474-
478), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COOPERATIVA. SUJEITO PASSIVO. CONTRATANTE.
A empresa contratante é a responsável pelo recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre as faturas de serviços prestados por cooperados
contratados através de cooperativa de trabalho.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 21/05/2015 (fl. 481), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
15/06/2005 (fls. 489-500) em que alega:
 Que o artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, seria inconstitucional
conforme entendimento do STF fixado no Tema de Repercussão Geral no
166;
 Que os pagamentos realizados a cooperativas de trabalhos não podem ser
considerados trabalhos prestados por pessoa física sem vínculo
empregatício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722845/2011-73
4
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
Destaco que, embora a Recorrente alegue que o referido artigo é inconstitucional,
reconheço que a alegação não é de reconhecimento de inconstitucionalidade pelo CARF, mas sim
pela aplicação do entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 166, razão pela qual
dela conheço.
A lide versa sobre a regularidade da exigência de contribuições previdenciárias com
base no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, com relação aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho.
A DRJ reconheceu a pertinência da alegação da Recorrente assim enfrentou o tema:

Em que pese o recente reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso IV, do
artigo 22, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.876/99, no julgamento do
RE 595.838, com repercussão geral reconhecida, a referida decisão não tem,
hoje, o condão de determinar a improcedência do lançamento, o que somente
seria possível após o trânsito em julgado e com a manifestação do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei no 10.522/02. (fl.
477)

Importante destacar que, conforme apregoa o RICARF, as decisões tomadas em
temas de repercussão geral e repetitivos devem ser observadas pelos Conselheiros, inclusive de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Assim, tenho que a assiste razão à Recorrente acerca da inconstitucionalidade da
exigência da contribuição previdenciária em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 166:

É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.

A referida decisão já transitou em julgado, de modo que não subsiste qualquer
óbice para sua aplicabilidade. Ademais, houve discussão com relação à modulação dos efeitos da
decisão, mas em acórdão de relatoria do Ministro Marco Aurélio este pedido foi rechaçado,
determinando a imediata aplicação do entendimento (RE 504794 AgR).
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.581 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722845/2011-73
5
Desta feita, considerando que o lançamento em questão tem como objeto tão
somente a exigência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a cooperativas de
trabalho que teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, entendo pela procedência do
pleito recursal, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 521
DF CARF MF
Original